Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722236-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE ANTONIO REY LIMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. REJEITADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. MORA DA PREVI. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para responder pelo recálculo e revisão do benefício previdenciário, bem como pelo seu pagamento. Tais obrigações só podem ser impostas à Previ. Contudo, o BB pode responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde. Caso contrário, o autor não receberia o benefício ou, ao menos, não o receberia de forma integral. 2. A justiça comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil. Em 2018, o STF confirmou o entendimento referente ao tema 190, com repercussão geral (Recursos Especiais n.o 583.050 e n.o 586.453), tendo asseverado que tal entendimento também se aplica às demandas ajuizadas contra o ex-empregador. 3. A cobrança de diferenças decorrentes de superávit, que seriam devidas em razão de benefício de previdência complementar, estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco (5) anos, previsto no art. 75, da LC n.o 109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados 291 e 427, de sua Súmula. 4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, reconhecendo o direito do funcionário à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário. 5. Com relação ao direito de incorporação das horas extras recebidas na justiça do trabalho aos benefícios previdenciários complementares, importa observar que se trata de matéria objeto de decisão vinculante - Tema 955, do colendo STJ. 6. Deve-se reconhecer o direito do autor à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista, desde que observados os aportes para tanto necessários, que incluem as suas próprias contribuições e a cota patronal. 7. Não há que se falar em mora da Previ se a majoração pretendida pelo autor depende da devida recomposição. Assim, não são devidos juros moratórios, salvo eventual mora depois de realizado o aporte pelo autor. 8. Apelo parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigos 189, 884 e seguintes, todos do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029